Tribunal: TJMT
Processo: 0003521-87.2014.8.11.0063
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-25
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0003521-87.2014.8.11.0063
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Tratamento Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (EMBARGANTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (EMBARGADO), TITANIUN COMERCIO DE MATERIAL MEDICO HOSPITALAR E SERVICOS LTDA - ME - CNPJ: 04.667.793/0001-58 (TERCEIRO INTERESSADO), ERIC VINICIUS RODRIGUES AQUINO - CPF: 063.052.511-00 (TERCEIRO INTERESSADO), MARIA APARECIDA RODRIGUES - CPF: 023.429.841-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade, acolheu os embargos.
E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
ARTIGO 1.022, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NA DECISÃO EMBARGADA
– OMISSÃO RECONHECIDA – NECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO EXPRESSA QUANTO AO
DEFINIDO NO TEMA 793 E NOS ENUNCIADOS N. 8 E 60, DAS JORNADAS DE DIREITO DA SAÚDE REALIZADAS PELO CNJ – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR A OMISSÃO SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

O
s Embargos de Declaração são viáveis quando presentes as hipóteses restritas de
omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão.

In casu,
o Município sustentou que o presente recurso deveria ser admitido e provido para suprir alegada omissão na decisão embargada, ao argumento de que esta Relatoria deveria ter se manifestado expressamente quanto ao definido no Tema 793, bem como quanto ao disposto nos Enunciados n. 8 e 60, das Jornadas de Direito da Saúde realizadas pelo CNJ.

Reconhecendo a existência de omissão na decisão embargada, é imprescindível a análise das matérias alegadas no recurso.

Analisando o recurso, com base no definido no Tema 793, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário no 855.178
/Sergipe
, que possui repercussão geral reconhecida, bem como quanto ao disposto nos Enunciados n. 8 e 60, das Jornadas de Direito da Saúde realizadas pelo CNJ, houve a manutenção da decisão anteriormente proferida.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
. 0003521-87.2014.8.11.0063

EMBARGANTE: MUNICÍPIO DE CUIABÁ

EMBARGADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Cuiabá,
em face de Acórdão que rejeitou as preliminares arguidas pela municipalidade, quais sejam, falta de interesse de agir e ilegitimidade passiva, bem como negou provimento ao recurso de apelação interposto, mantendo inalterada a sentença, sem a análise da remessa necessária, em razão da expressa dispensa pelo Juízo singular, por ocasião da sentença, que restou assim ementado:

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – SAÚDE - ADOLESCENTE – TUMOR INTRACRANIANO - JUÍZO SINGULAR SE PRONUNCIOU DE FORMA EXPRESSA NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA SOBRE A AUSÊNCIA DE REMESSA NECESSÁRIA DA SENTENÇA – IMPOSSIBILIDADE DE REMESSA NECESSÁRIA DE OFÍCIO – PRECEDENTE DO STJ NO RMS 44671/MA – NÃO CONHECIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA – PROCEDIMENTO NÃO PREVISTO EXPRESSAMENTE NO ECA – INAPLICABILIDADE DA FORMA DE CONTAGEM PROCESSUAL DO ECA- UTILIZAÇÃO DA CONTAGEM PROCESSUAL PELO CPC/15 – PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE DE AGIR – REJEITADA – AUSÊNCIA DE ALEGAÇÃO NA PRELIMINAR DA CONTESTAÇÃO - PRECLUSÃO DA MATÉRIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA – REJEITADA – SOLIDARIEDADE DOS ENTES PÚBLICOS EM MATÉRIA DE SAÚDE PÚBLICA – NÃO CARACTERIZA VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES QUANDO O JUDICIÁRIO ATUA PARA DEFESA DOS DIREITOS SOCIAIS, COMO É A SAÚDE - DESCABE FALAR EM PRINCÍPIO DA RESERVA DO POSSÍVEL QUANDO SE ESTÁ DIANTE DE DIREITOS FUNDAMENTAIS PROTEGIDOS CONSTITUCIONALMENTE – NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO.

Questão singular, sendo inclusive o caso dos autos, é quando o juiz expressamente dispensa a remessa necessária. Nessa situação, a ausência de interposição de recurso voluntário pelas partes ensejará a preclusão da questão relativa ao cabimento da remessa ex officio, com o trânsito em julgado da sentença e a consequente formação da coisa julgada, que alcançará, também, o tópico sentencial que assentou a desnecessidade do reexame.

Ressalvados os procedimentos especiais expressamente enumerados pelo ECA, é certo que os reclamos interpostos nos âmbitos de outras ações deverão observar as normas gerais do CPC.

Os artigos 336 e 342 do Código de Processo Civil de 2015, consagram o Princípio da Eventualidade para o réu, ao exigir a exposição de todas as matérias de defesa de forma cumulada e alternativa na contestação.

A responsabilidade solidária entre os entes públicos, para o custeio da saúde pública, é indiscutível.

Ao Poder Público compete garantir o direito de acesso à saúde às pessoas necessitadas, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, não caracterizando violação ao princípio da separação dos poderes quando o Judiciário atua para defesa dos direitos sociais, como é a saúde, pois tais intervenções decorrem justamente da inércia e ineficácia da própria gestão governamental.

Embora eventualmente haja limitações orçamentárias, o princípio da reserva do possível não pode ser utilizado de forma indiscriminada, devendo o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos.

Em síntese, o Município de Cuiabá sustenta que o presente recurso deve ser admitido e provido para suprir alegada
omissão
na decisão embargada, ao argumento de que esta Relatoria deveria ter se manifestado expressamente quanto ao definido no Tema 793, cujo
Leading Case
é da relatoria do ministro Luiz Fux, no
Recurso Extraordinário no 855.178
/
Sergipe
, que possui repercussão geral reconhecida, bem como quanto ao disposto nos Enunciados n. 8 e 60, das Jornadas de Direito da Saúde realizadas pelo CNJ.

Neste contexto, o Município embargante pleiteia pelo conhecimento e provimento do recurso,
a fim de aprimorar a decisão prolatada, sanando a omissão apontada, eis que não analisado os argumentos atinentes à aplicação do Enunciado no 8 e no 60 das Jornadas de Direito da Saúde realizadas pelo CNJ, em especial o Tema 793 do STF decidido em sede de repercussão geral.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso apresentou Contrarrazões ao recurso interposto, disponível no ID n. 40204459, pugnando pelo
não acolhimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 1o de maio de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2020